Tribunal: TJSP
Processo: 1046331-57.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Pagamento em Consignação
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença que acolheu o pedido, para dar por quitada a obrigação da autora, até a data do último pagamento e deferir a tutela de urgência para autorizar o levantamento pela corré Lida Multserv da integralidade dos valores depositados. Insurgência da corré Accorsi. Interposição de duas apelações. Vigora em nosso sistema jurídico o princípio da unirrecorribilidade, segundo

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença que acolheu o pedido, para dar por quitada a obrigação da autora, até a data do último pagamento e deferir a tutela de urgência para autorizar o levantamento pela corré Lida Multserv da integralidade dos valores depositados. Insurgência da corré Accorsi. Interposição de duas apelações. Vigora em nosso sistema jurídico o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cada pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por um só recurso adequado e em uma única oportunidade, ressalvadas as hipóteses legais que não se verificam no caso concreto. Inadmissibilidade da segunda apelação, em razão de preclusão consumativa. Análise da primeira apelação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos carreados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Apelante que sequer especificou nas razões recursais quais provas pretendia produzir e eventuais prejuízos. Ante as decisões nas demandas de imissão na posse e oposição, quem exerce, neste momento, legitimamente a posse dos bens é a corré Lida Multserv. De rigor a autorização de levantamento pela corré Lida Multserv da integralidade dos valores depositados referentes a aluguéis e outros créditos arrecadados, ficando afastado o pedido de levantamento pela apelante, que representa o arrematante dos imóveis. Correta a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado dos depósitos. Base de cálculo que corresponde ao proveito econômico obtido pela autora. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.